Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704556-10.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a 5 meses e 25 dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença, e, subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 32a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 89/2020, referente ao Boletim de Ocorrência 2066/2020, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, visando a obter proveito próprio (se esquivar de mandado de prisão emitido contra si), e necessitando de atendimento hospitalar, fez declaração inverídica acerca de sua identidade. Nesse sentido a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 4. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de piso, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1416952, 07045561020208070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o art. 307 do CP viola “direito fundamental do cidadão de magnitude constitucional, por óbvia incompatibilidade com a ordem constitucional”, haja vista a suposta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade de expressão e manifestação. Aduz violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena estatuídos no artigo 5o da CF/88 e pugna pela aplicação que entende adequada da substituição da pena prevista no art. 44 do CP. Nada obstante as alegações do recorrente, verifica-se que o item 3 do acórdão impugnado consignou que “a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos”, e o apelante, “visando a obter proveito próprio (se esquivar de mandado de prisão emitido contra si), e necessitando de atendimento hospitalar, fez declaração inverídica acerca de sua identidade”. Logo, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente